Tribunal: TJES
Processo: 5007850-56.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007850-56.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JORGE VIEIRA DOS SANTOS
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
d)
que deveria ter sido determinada a inversão do ônus da prova;
d)
que deve haver restituição em dobro do valor de R$ 256,81 e condenação em danos morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isso porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve irregularidade na conduta da recorrente no procedimento da cobrança de fatura de dezembro de 2019, visto que tal valor foi discrepante em relação aos normalmente apresentados, e em caso positivo, se tal situação enseja na devolução em dobro dos valores e enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial sob o argumento de que a cobrança era devida, tendo em vista que o medidor se encontrava ativo, não havendo qualquer conduta ilícita por parte da requerida.

Pois bem, sem maiores delongas, ao revés do alegado pela recorrente, a sentença não merece reforma. Isso porque depreende-se dos autos que o faturamento ocorreu conforme a leitura do medidor de energia, não tratando assim de cobrança indevida.

Desta forma, tais valores são objeto de uma cobrança regular e que cumpriu as determinações legais. Não há nos autos qualquer comprovação que sustente a modulação sugerida pelo juízo
a quo
, quando a própria fatura em questão traz de maneira autoexplicativa os valores devidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PEDIDO DE RETIRADA NO MEDIADOR Nº 1177375. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COBRANÇA DEVIDA. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.